Tribunal: TJMT
Processo: 1018143-11.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018143-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (APELANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 05.740.247/0001-68 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), JULIANA CATHERINE TRECHAUD - CPF: 011.882.131-80 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT - CNPJ: 33.003.757/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS RICARDO DA SILVA LEIMANN - CPF: 044.516.011-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – ALUGUÉIS - AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS PARA COMPROVAR A DATA DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL -

PROVAS QUE DEVERIAM SER PRODUZIDAS EM MOMENTO OPORTUNO EM SEDE DE EMBARGOS A EXECUÇÃO NÃO PROPOSTOS PELA EXECUTADA/APELANTE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A AÇÃO AUTONOMA DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA SUPRIR PROVAS NÃO PRODUZIDAS PELA VIA ADEQUADA – PRECLUSÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

A parte executada deve produzir provas visando eventualmente desconstituir o título extrajudicial, objeto da execução, em momento oportuno por meio de Embargos à Execução
.

Não tendo a parte se utilizado da via adequada, no presente caso concernente aos Embargos à Execução, para eventualmente fazer provas de seus alegados direitos, resta evidente que se efetiva a preclusão a esse direito
.

Não se demonstra admissível que tardiamente a parte possa ajuizar Ação Autônoma para produção de provas testemunhais por meio das quais, visa comprovar a data de desocupação do imóvel, para esvaziar o título, objeto da execução, quando deveria produzir referida prova em momento oportuno e pela via adequada na forma da legislação processual civil, restando flagrante a falta de interesse processual da parte
in casu
a ensejar a extinção da presente ação sem análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018143-11-2023

APELANTE: ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN

APELADO: GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Ismaili de Oliveira Donassan
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta a Ação Probatória Autônoma ajuizada pela Apelante por
meio da qual objetiva
a produção e homologação de prova testemunhal sobre a data da desocupação do imóvel, que é matéria prejudicial à exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Nas razões recursais a Apelante afirma que foi fiadora do
contrato de locação
firmado entre a União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso UCMMAT e a GME3 Construtora e Incorporadora Ltda, em 25/02/2013 com início da locação em 01/03/2013 e término em 01/01/2014 no valor mensal de
R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

Sustenta que embora haja cláusula do contrato de locação dispondo que o término do prazo da locação, não haverá a renovação automática e que seria obrigatória a manifestação por escrito acerca do interesse na renovação contratual, houve a prorrogação do contrato
sem anuência da fiadora
, ora requerente, com o reajuste do valor do aluguel para R$ 1.427,86 (mil quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos).

Assevera que no dia 09/11/2015, foi ajuizada execução pela Apelada GM3 Construtora e Incorporadora Ltda, em face da União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso UCMMAT e contra a Apelante como fiadora pleiteando os alugueis vencidos entre o período de 01/01/2015 até 01/09/2015, além das taxas condominiais, multa contratual e custos de reforma do imóvel.

Alega que em dia 21 de novembro de 2017, a Apelante opôs Exceção de pré executividade nos autos da execução, arguindo que o imóvel foi desocupado em 29 de dezembro de 2014, anexando como prova a autorização de mudança assinada pela funcionária Kerly Crhistine Leal Cabral de Almeida da empresa ATTENTO, que era administradora do condomínio.

Assevera que argumentou não ser parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, acrescentando que a sentença acolheu a exceção de préexecutividade para extinguir a execução sem resolução de mérito, por falta de liquidez e certeza da dívida, entendendo que a autorização de mudança comprovaria a desocupação do imóvel em 29.12.2014
.

Sustenta que a Apelada interpôs recurso de Apelação que foi provido para reformar a sentença e rejeitar a exceção de pré-executividade, determinando o regular prosseguimento da execução.

Verbera que como não mais existe a possibilidade de opor Embargos à Execução

em razão do decurso do prazo,
se fez necessária a propositura da Ação Probatória Autônoma, no entanto, o Juízo extinguiu a ação sem análise do mérito,

indeferimento da petição inicial,

Sustenta que não há falar em falta de interesse processual, argumentando que o juízo fundamentou a sentença no sentido de que as provas que a Apelante busca produzir já foram rejeitadas, havendo ausência de interesse processual, no entanto, a sentença deve ser reformada.

Sustenta que na exceção de pré executividade não há possibilidade de produção de prova, sendo que o acórdão que rejeitou a exceção de pré executividade na época, fundamentou que o momento exato da rescisão do vínculo locatício é questão controvertida, que exige dilação probatória, hipótese que não autoriza o acolhimento da exceção por ser a via inadequada para tanto.

Alega que dessa forma, as provas que se pretende produzir no presente feito não foram produzidas e, tampouco, utilizadas, já que após a exceção de pré executividade não havia como opor embargos diante do decurso de prazo.

Sustenta que as provas apresentadas naquela oportunidade foram a autorização de mudança,

termo de declaração e notificação, sendo que com a presente ação visa a produção de prova testemunhal, para comprovar que a desocupação do imóvel ocorreu em dezembro de 2014, que influenciará diretamente na pretensão da Apelada de receber alugueis correspondentes ao período de 01/01/2015 até 01/09/2015, porque retiraria a exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Sustenta que há interesse de agir da Apelante, na medida em que a demanda se mostra necessária, útil e adequada ao objetivo final, ou seja, produzir provas para demonstrar a data de desocupação do imóvel e com isso justificar a defesa no processo de execução pela via da exceção (objeção) de pré-executividade, que e exige no ato da sua interposição da prova pré-constituída. Pugna pela concessão de tutela de urgência para suspender a execução e, no mérito pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que a Apelante foi citada na ação de execução para pagar a dívida, entretanto, em 21/11/2017, apresentou exceção de préexecutividade, alegando ilegitimidade passiva e ausência de liquidez do título executivo em razão de ter supostamente desocupado o imóvel antes do período do qual se realiza a cobrança de aluguel.

Assevera que a sentença

acolheu a exceção e extinguiu a ação de execução, mas em sede de Apelação foi reformada para dar seguimento na execução, cuja decisão transitou em julgado.

Verbera que a Apelada ingressou com Ação Autônoma visando comprovar tardiamente por oitivas de testemunhas que desocupou o imóvel em 2014, para ser reconhecida como parte ilegítima da execução, sobrevindo a sentença de extinção do feito que não merece reparos.

Assevera no recurso de Apelação a própria Apelante assume não existir mais possibilidade de opor embargos à execução, sendo que no caso, já ocorreu a preclusão temporal, lógica e consumativa, uma vez que deveria a Apelante requerer a produção de provas em momento oportuno, no entanto, não observou o dever de produzi-las no meio processual cabível, qual seja, embargos à execução.

Sustenta não ser possível a criação de uma ação autônoma para suprir uma preclusão, asseverando que

o artigo 381 do CPC dispõe que a produção antecipada da prova será admitida quando haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação,

a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a auto- composição ou outro meio adequado de solução de conflito

o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação e não sua utilização para produção tardia de provas.

Alega que a finalidade processual pretendida não tem finalidade prática, acrescentando que a Apelante deveria ter requerido a produção de prova testemunhal em momento oportuno em sede de embargos à execução, porém, assim não agiu ocorrendo a preclusão consumativa. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que extinguiu a Ação Autônoma de Produção de Provas ajuizada pela Apelante por meio da qual, pretende a produção de prova testemunhal visando comprovar que a desocupação do imóvel objeto de
contrato de locação executado
pela Apelada, ocorreu em 29.12.2014.

O Juízo
a quo
extinguiu a demanda ao fundamento da falta de interesse processual da Apelante
, ensejando o presente recurso, ao fundamento de que
as
provas por meio das quais a Autora busca a homologação do Juízo já no intuito de demonstrar a desocupação do imóvel e já foram rejeitadas, assim
nos termos dos artigos 330, inciso I e 485, incisos I e II, do CPC, indeferiu a petição inicial julgando extinto o feito sem resolução de mérito.

Cumpre anotar, como registra a peça recursal, que a Apelada ajuizou Ação de Execução em face da União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso UCMMAT e contra a Apelante como fiadora pleiteando os alugueis vencidos entre o período de 01/01/2015 até 01/09/2015, além das taxas condominiais, multa contratual e custos de reforma do imóvel.

A Apelante ingressou com Exceção de pré-executividade que foi acolhida, no entanto, em sede de Apelação cível interposta pela Apelada a sentença foi reformada, sendo rejeitada referida exceção de pré executividade, inclusive, fundamentando o acórdão na época que “se o momento exato da ruptura e finalização do vínculo locatício é questão controvertida e que exige ampla dilação probatória, a hipótese não autoriza o acolhimento da Objeção de Pré-Executividade, por ser a via inadequada para tanto”.

Diante desse quadro, tendo em vista que a Exceção de Pre-Executividade, efetivamente, não consiste na via adequada para produção de provas, resta evidente que cabia à Apelante ter ingressado em momento oportuno com Embargos à Execução para a produção de provas testemunhal
, porém, assim não procedeu e, conforme bem assinala na peça recursal,
não há mais possibilidade de interpor referidos embargos em razão do decurso de prazo.

Cumpre anotar que as partes tem o direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovarem suas alegações em consonância com os princípios do Contraditório e da Ampla Defesa,
porém, a inércia da parte em adotar a via adequada e pleitear a sua realização em momento oportuno acarreta a preclusão ao seu direito.

É fato que o devedor tem direito de defender-se dos atos processuais executivos ou de preparação de provimento satisfativo do exequente sendo que os embargos constituem meio de defesa do executado e são o principal instrumento contra a execução forçada, fundada em título executivo extrajudicial, por meio dos quais o devedor ou terceiro busca defender-se dos efeitos da execução, arguindo pleitos de cunho processual ou material, sendo estes capazes de neutralizar ou reduzir a eficácia do respectivo título executivo.

Dessa forma, a meu não é pertinente à parte ajuizar Ação Autônoma visando a produção de provas testemunhais quando deveria ter feito em sede de Embargos à Execução e em momento oportuno, restando evidente que referido direito já se encontra de fato precluso.

Ademais, a ação visando produção de prova tem cabimento nas hipóteses elencadas pelo artigo 381 do CPC que dispõe o seguinte:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

No caso, a situação não se enquadra em tais hipóteses legais, ademais, no contexto apresentado, como já mencionado tenho que não é possível interpor a referida Ação Autônoma de Produção de Prova em substituição aos Embargos à Execução que seria a via adequada para produzir provas, no caso, visando demonstrar a data da desocupação do imóvel a fim de desconstituir o título de crédito executado.

Com efeito,
resta evidente que já efetivou-se a preclusão consumativa ao seu direito quanto a oitiva de testemunhas na forma pretendida.

Ademais, ainda que a prova testemunhal não tenha sido produzida e, tampouco, utilizadas na Exceção de pré-executidade inicialmente ajuizada como alega a Apelante, mesmo porque não seria a via adequada, como já restou decidido,
é evidente que a Apelante deveria ter ingressado, em momento oportuno, e pela via adequada para a produção da referida prova testemunhal, restando evidente a falta de interesse processual para ajuizar a presente demanda.

Necessário registrar que para caracterizar referido interesse a parte deve demonstrar a utilidade do processo (interesse necessidade) e a utilização da via adequada para este fim (interesse adequação), o que não se verifica ter ocorrido no presente caso, sendo a Apelante de fato carecedora da ação por lhe faltar interesse processual, tendo em vista que a produção da prova testemunhal, na hipótese, deveria ocorrer pela via adequada e não em sede de Ação Autônoma de Produção de Prova como almeja.

Diante dessas considerações não há como acolher a pretensão recursal de modo que
nego provimento
ao Recurso de Apelação Cível e mantenho a sentença recorrida.

Deixo de majorar honorários advocatícios tendo em vista que não houve condenação pelo Juízo de origem.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025